Tribunal: TJMT
Processo: 0004004-71.2014.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004004-71.2014.8.11.0046
APELANTE(S):
JACQUES WILTON DE ARAUJO PEREIRA
APELADA(S):
KLEVISON BARBOSA SIMÃO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – IMÓVEL ALIENADO À TERCEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do juiz o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos.
Restando comprovado que o imóvel objeto do litígio encontra-se atualmente registrado em nome de terceiros, é de se confirmar a inadequação da via eleita ao provimento judicial requerido na inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004004-71.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACQUES WILTON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 695.244.406-87 (APELANTE), DIANDRIA APARECIDA FANTUCI ARAUJO PEREIRA - CPF: 947.572.752-34 (ADVOGADO), KLEVISON BARBOSA SIMAO - CPF: 576.869.204-53 (APELADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA – IMÓVEL ALIENADO À TERCEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do juiz o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos.

Restando comprovado que o imóvel objeto do litígio encontra-se atualmente registrado em nome de terceiros, é de se confirmar a inadequação da via eleita ao provimento judicial requerido na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004004-71.2014.8.11.0046

APELANTE(S):

JACQUES WILTON DE ARAUJO PEREIRA

APELADA(S):

KLEVISON BARBOSA SIMÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J
ACQUES WILTON DE ARAUJO PEREIRA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório – Código 72229 ajuizada em desfavor de
KLEVISON BARBOSA SIMAO,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, bem como o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aponta que o requerido não apresentou contestação, de modo que, com a revelia decretada pelo magistrado de primeiro grau, os fatos que alegou na inicial devem ser consideradas verdadeiras, já que a hipótese não se relaciona com as elencadas no artigo 345 do Código de Processo Civil.

Além disso, sustenta que comprovou o negócio jurídico que entabulou com o ora apelado em 22 de abril de 2008, inclusive por declarações firmadas pelo então presidente, como de um membro da Associação dos Produtores Rurais da Gleba XI de Outubro, que confirmam a aquisição da área.

Aduz que ao procura-lo, o apelado informou
“que para obter a escritura o Apelante deveria pagar uma diferença
”, e que não só vendeu o imóvel dado em pagamento, como também alienou a área à terceiro, inclusive anuindo com a transferência da propriedade, ignorando por completo a notificação extrajudicial de 17/12/2014, em que o advertia do crime que estaria cometendo – artigo 171, §2o, I, do Código Penal.

Assevera que a venda que promoveu após a celebração do contrato, foi rescindido judicialmente em razão da inadimplência do comprador, de modo que o atestado pelo Oficial de Justiça no Auto de Constatação não reflete a realidade, uma vez que a rescisão do negócio jurídico havido entre o apelante e o Sr. Andrelino se esvaiu e os atos subsequentes deixaram de existir.

Desse modo, pontua que
“o Sr. Sandro Luiz Gallina só possui a escrituração do referido imóvel porque o Apelado, Sr. Klevison, de forma desleal e leviana, mesmo após ter sido legalmente notificado, ANUIU como INTERVENIENTE para que a empresa Carelli Imóveis Ltda. procedesse a transferência do imóvel para Sandro. Quando por forca contratual e respeitando a cadeia dominial o Apelado, Sr. Klevison deveria ter ANUÍDO para que o imóvel fosse transferido para o Apelante, Sr. Jacques, que foi com quem celebrou o contrato e de quem recebeu integralmente o valor ajustado”
.

Ao final, assevera que, diferente do aventado na sentença, a presente adjudicação compulsória foi ajuizada em 2014 e, portanto, dentro do prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil e na mesma época em que o apelado anuiu com a transferência do imóvel à terceiro.

Assim, por entender que a revelia e as provas carreadas aos autos são suficientes à procedência da demanda, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões foram ofertadas pela parte requerida (Id ́s 8794016 e 8794017), que aponta impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que a transferência do imóvel consolidou-se em favor de terceiro, devendo ser preservada a aquisição de boa-fé.

Consoante id. 8794220, foi certificada a intempestividade da manifestação do apelado, sendo que o preparo recursal encontra-se acostado no id. 8794009.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ora apelante ajuizou a ação de obrigação de fazer a fim de obter a outorga da escritura pública referente a uma área de terras de 22,0594 ha, denominado Gleba Boa Sorte, matrícula no 318 do CRI de Comodoro/MT, objeto do contrato de compromisso de compra e venda celebrado com o requerido, ora apelado.

Verifica-se, portanto, que a pretensão reveste-se das mesmas características da ação de adjudicação compulsória, uma vez que o objetivo é compelir o promitente vendedor a cumprir com a obrigação assumida no contrato de compra e venda, que é assegurada pelo artigo 1.418 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Ocorre que, após a decretação da revelia do réu e a instrução do processo mediante a oitiva de uma testemunha, sobreveio a sentença de improcedência pelos seguintes fundamentos:

“(...) Compulsando os autos e as provas colhidas, verifica-se que o bem objeto do contrato discutido nestes autos era de propriedade da empresa Carelli Imóveis Ltda, sendo que o requerido Klevison apenas detinha a posse do mesmo quando da efetivação do negócio jurídico com o autor, sendo que este também o transferiu a terceiro, Sr. Andrelino Geraldo da Cruz Neves, o qual também transferiu o bem, ao Sr. Sandro Luiz Gallina, conforme contratos de compra e venda anexos às págs. 94/95 e 98/99. Consta à pág. 54 averbação de escritura de compra e vem do imóvel objeto da ação da empresa Carelli Imóveis LTDA em favor de Sandro Luiz Gallina, que encontra-se na posse do imóvel, tendo efetuado plantações e edificações no bem desde o ano de 2014, conforme constatado pelo Sr. Oficial de Justiça às págs. 78/80.

A despeito da omissão do requerente quanto a tal cadeia dominial do imóvel, bem como a ausência de tais averbações no imóvel, averiguo que o atual proprietário do bem, que possui a devida escrituração, perseguida pelo requerente, é quem de fato o tem por direito.

Tais conclusões são extraídas também dos depoimentos das partes e das testemunhas, pelo que a improcedência do pleito é medida que se impõe. (...)”

Em suma, o apelante se insurge defendendo que as provas dos autos confirmam o seu direito ao domínio do imóvel, primeiro em razão da revelia decretada e, depois, porque a venda firmada com o Sr. Andrelino Geraldo da Cruz Neves foi rescindida judicialmente, e, por consequência, o ato que a procedeu, qual seja, a alienação havida entre o Sr. Andrelino e o atual detentor da propriedade, Sr. Sandro Luiz Gallina deixou de existir.

De início, vale registrar que a incidência da revelia não gera a procedência automática do pedido e muito menos afasta do magistrado o exame das provas dos autos, posto que seus efeitos não são absolutos.

Nesse sentido:

“REVISÃO DE CONTRATO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA PROFERIDA SEM A PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 489, CPC – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. A teor do que dispõe o art. 489 do CPC, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa. 2. Na hipótese, nem mesmo de forma concisa, o magistrado singular fez constar da sentença todos os seus elementos essenciais, uma vez que apenas se limitou a dizer que a procedência do pedido, que ali proclamava, decorria da revelia, que, naquela ocasião, reconhecia. 3.
Mesmo ocorrendo a revelia, incumbe ao juiz analisar o acervo documental carreado aos autos e, com base nele, fundamentar as razões de decidir, que deve integrar o provimento judicial;
não se afigurando razoável que se decrete a procedência do pedido, utilizando, como único fundamento, o reconhecimento da revelia.
”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00007222520118110080 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Assim, embora contrário aos interesses do apelante, a sentença não merece reparos.

É que, em que pese ser incontroverso o negócio jurídico firmado com o requerido em abril/2008, bem como a posterior rescisão do contrato entabulado em agosto/2008, onde alienava a área ao Sr. Andrelino, também é inconteste que o bem já se encontrava registrado em nome de terceiro quando a presente
ação foi distribuída em 24/12/2014
, tanto que efetuada a notificação extrajudicial do apelado em 17/12/2014.

Além disso, o próprio apelante instruiu a exordial com
a cópia da escritura pública lavrada em 17/12/2014 – mesma data em que o apelado foi notificado -
, comprovando a transferência do imóvel pela empresa Carelli Imóveis Ltda ao comprador Sandro Luiz Galina, com a anuência do ora apelado na condição de interveniente, cuja conduta também é controvertida, haja vista que esta última transação decorreu da venda do referido bem pelo Sr. Andrelino ao Sr. Sandro.

Aliás, a titularidade da empresa Carelli põe em xeque a legitimidade do apelado para outorgar escritura definitiva, uma vez que, ao que tudo indica, deteve apenas a posse do bem.

Desse modo, é certo que a discussão travada ultrapassa os limites da via eleita pelo ora apelante para perseguir o seu direito, tendo em vista que somente por meio de ação própria e com a participação dos demais envolvidos é que se poderá estabelecer os efeitos dos atos praticados posteriormente à aquisição do bem pelo ora apelante.

A propósito, eis a jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação de adjudicação compulsória tem o objetivo de compelir o promitente vendedor, ou quem tem poderes para tanto, a cumprir com a obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel. 2.
Restando comprovado que o imóvel objeto do litígio encontra-se atualmente registrado em nome de terceiros, é de se confirmar a inadequação da via eleita ao provimento judicial requerido na inicial.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AC: 10016160059958002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 18/03/0019, Data de Publicação: 05/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – VENDEDORES QUE SÃO TITULARES DO DOMÍNIO – OUTORGA DE TÍTULO DEFINITIVO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO REGISTRO DE IMÓVEL - SITUAÇÃO PENDENTE DE PROVIDÊNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL NÃO PREENCHIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO
. Não sendo o vendedor o titular do domínio do imóvel objeto da lide de adjudicação compulsória, não há possibilidade de conversão do compromisso de compra em venda em título definitivo de aquisição de propriedade, por faltar condição para registrar o documento, já que a sentença não pode substituir a ausência de regularização do registro.”
(TJ-MT - APL: 00087967120128110003 149027/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020